Tribunal: TCU
Processo: 008.741/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Goiás em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do termo de compromisso que tinha por objeto a ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Niquelândia/GO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Goiás, em desfavor, originalmente, de Fernando Carneiro da Silva, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso que tinha por objeto a ampliação do sistema de esgoto sanitário do município de Niquelândia/GO (TC 0031/2014), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Valdeto Ferreira Rodrigues, Luiz Teixeira Chaves e Leonardo Ferreira Rocha, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Valdeto Ferreira Rodrigues e Leonardo Ferreira Rocha, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Luiz Teixeira Chaves, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Fernando Carneiro da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/10/2018 109.795,62 Débito 30/10/2018 184.500,00 Débito 5/12/2019 249.000,00 Débito 12/12/2018 19.306,00 Crédito 10/6/2020 155.000,00 Crédito 6/7/2020 129.400,00 Crédito 6/10/2020 130.413,00 Crédito 21/12/2022 227,09 Crédito 9.5. aplicar a Fernando Carneiro da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás e à Procuradoria da República em Goiás.